Tribunal: CARF
Processo: 13984.001621/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001621/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.365 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MARIA CELESTE CORREA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EX-COMBATENTE DA FEB.
ISENÇÃO.
A isenção prevista para pensões ou proventos decorrentes de reforma ou
falecimento de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira - FEB
somente se aplica aos pagamentos efetuados de acordo com o Decreto-Lei no
8.794 e o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579
de 23 de agosto de 1955, art. 30 da Lei no 4.242 de 17 de julho de 1963 e art.
17 da Lei no 8.059 de 04 de julho de 1990.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001621/2008-91
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.365 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001621/2008-91

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 07 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$7.391,32, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

A contribuinte apresenta impugnação (fls. 01/03), na qual alega que os rendimentos
são isentos em conformidade com o art. 6°., MI, da Lei n° 7.713/88. Afirma que a
glosa foi feita sobre os rendimentos pagos pela Marinha do Brasil , sendo mantida a
isenção sobre os rendimentos pagos pelo ISS, por estar consignado em documento de
rendimento a seguinte expressão: "pensão por morte de ex-combatente marítimo". E
que, portanto, é demasia lançar como tributável o valor apresentado no comprovante
de rendimentos da Marinha do Brasil porque neste conta somente a expressão
"proventos/pensões", pois a pensionista recebe o beneficio pago a dependente de
ex-combatente da Marinha (conforme declaração do INSS).
Aduz que é notório que, para gozar de tal pensão do INSS, é necessário
primeiramente que o titular tenha sido integrante da FEB, pela arma da Marinha do
Brasil, pois do contrário ele não seria ex-combatente. Para comprovar traz cópias dos
comprovantes de rendimentos de ambas as fontes pagadoras, do Diploma da Medalha
de Serviços de Guerra, Titulo de Pensão Militar concedido ao marido e Certidão de
Casamento da impugnante. Requer o cancelamento do débito fiscal.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
em 13/08/2010, no acórdão 07-20.724, às e-fls. 22 e 28, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 33
a 35, no qual alega, em síntese, que seus rendimentos são oriundos de pensão paga pela Marinha
do Brasil aos ex combatentes, e portanto, isentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 14/09/2010, e-fls. 32, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 23/09/2010, e-fls. 33, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.365 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001621/2008-91

Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 07 a 10), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. A DRJ
manteve a autuação.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.365 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001621/2008-91

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.365 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001621/2008-91

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte apresenta as mesmas alegações
quando da apresentação da impugnação, não produzindo provas ou trazendo qualquer
fundamento novo, motivo pelo qual adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:

(...)
O Decreto-lei n° 8.795, de 1946, regula as vantagens a que ficam direito as militares,
inclusive os convocadas, incapacitadas fisicamente para a serviço militar, em
consequência de ferimentos verificadas ou moléstias adquiridas quando participavam da
FEB destacada, em 1944-1945, na teatro de aperações da Itália.
A Lei nO 2.579, de 1955, concede amparo aas ex-integrantes da FEB, julgadas inválidas
au incapazes definitivamente para o serviço militar.
o art. 30 da Lei n° 4.242, de 1963, concede pensão' aas ex-combatentes da Segunda
Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das
operações de guerra e se encontram incapacitadas, sem poder prever os próprias meias
de subsistência e não percebem qualquer importância das cafres públicos.
A Lei n° 8.059, de 1990, estende a beneficio da pensão' especial para quem tenha
participada de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nas termos da Lei
de 12 de setembro de 1967. E em seu art. 17, determina que os pensionistas beneficiadas
pela art. 30 da Lei n° 4.242, de 1963, que não' se enquadrarem entre as beneficiárias da
pensão' especial de que trata esta lei, continuarão a receber as beneficias asseguradas
pela citada artigo', até que se extingam pela perda da direita, senda vedada sua
transmissão', assim par reversão' coma par transferência.
Portanto, tais proventos isentas se consubstanciam nas vantagens aas herdeiros de
militares que faleceram na teatro de operações da Itália, na forma da referida Decreto-
lei n° 8.794/46 ou na pensão concedida aas ex-combatentes da Segunda Guerra
Mundial, da FEB, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram
inválidas ou incapacitadas.
Neste casa, a isenção' é outorgada não' aas ex-combatentes em geral – ou seus
dependentes, mas somente àqueles que ostentam particularidades, cama a invalidez e a
incapacidade definitiva para a promoção' da própria sustenta, além das herdeiros
daqueles que morreram em combate.
De todo o exposto, é mister concluir-se, em primeiro lugar, que o beneficia da isenção'
somente alcança as pensões e as proventos de ex-combatente da Força Expedicianária
Brasileira (FEB) e não da Marinha, cama é a casa ara tratada.
Analisando-se a documentação juntada aos autos, não' é passível concluir que a
mencionada militar tenha integrada a Força Expedicionária Brasileira que lutou na Itália
durante a 2a Guerra Mundial.
(...)
Em segundo lugar, que não são todas as pensões concedidas em decorrência de reforma
ou falecimento de ex-combatente que se enquadram na isenção pleiteada, mas tão-
somente aquelas que preencham as condições específicas previstas em cada um dos
dispositivos legais enumerados no inciso XXXV, do art. 39, do RIR/1999.
(...)
Aqui, convém explicar que a atual Constituição Federal, no Ato das Disposições
Transitórias, art. 53, passou a prever um novo beneficio aos ex-combatentes,
concedendo-lhes, à sua opção, a pensão de segundo-tenente. Tal beneficio foi
regulamentado pela Lei nQ 8.059/90, sendo previsto, como visto, em seu art. 17, que,
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.365 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001621/2008-91

para aqueles que não se enquadrassem nas condições desta nova lei regulamentar, seria
mantida a pensão concedida com base no art. 30 da Lei n° 4.242/1963. Portanto, a
exceção do art. 17 da Lei nQ 8.059/90, como situação de isenção, nada mais é que o
próprio beneficio do art. 30 da Lei nQ 4.242/1963, que não se confunde com a pensão
constitucional de segundo-tenente regulamentada pela Lei nQ 8.059/90.
Ressalto que a contribuinte não trouxe aos autos nenhum comprovante que especificasse
o enquadramento legal concessivo da sua pensão, deixada por seu marido à época de
seu falecimento, como já informado pelo fisco.
Não obstante, pelo Comprovante de Rendimentos da fonte pagadora Marinha do Brasil,
a informação que consta no campo posição é "2T". Assim, é muito provável que tenha
havido a opção pela pensão prevista na Lei n° 8.059/1990 (...)
Ainda que seja ultrapassada a tese de não haver o direito isentivo pelo fato de o ex-
combatente não ser integrante da FEB, ao fazer a opção pela pensão de Segundo
Tenente, já não persistiria mais o direito à isenção de Imposto de Renda prevista no
RIR, art. 39, inciso XXXV, a qual seria devida apenas se o ex-combatente tivesse
permanecido como beneficiário da pensão originalmente concedida com base no art. 30
da Lei nO4.242, de 1963.
Diante de todo o exposto, concluo que eventual isenção do imposto de renda sobre a
pensão paga ao ex-combatente ora em pauta, ainda que no passado fosse cabível, pelo
duvidoso entendimento do beneficio aos não integrantes da FEB, com o advento da Lei
8.059/90, tornou-se intransferível da pessoa do ex-combatente inválido, ainda vivo
quando a referida lei entrou em vigor. Ou seja, o direito adquirido do ex-combatente que
recebia pensão nos termos do art. 30 da Lei n° 4.242/63, não se transmite à dependente,
à época somente futura pensionista, que não ficou, todavia, ao desamparo do
recebimento da pensão, nos termos da própria lei 8.059/90.
Pois, verifico, conforme consultas ao sistema CNIS, que o beneficio de pensão por
morte (NB 101.410.944-0) foi concedido à contribuinte com DIB em 22/11/1995, em
razão do falecimento do marido, que já percebia aposentadoria do INSS desde
21/06/1963.
E, há julgados atuais do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que se posiciona em
considerar que, diante do falecimento do de cujus (no presente caso, em 1995) quando
já vigente a atual Constituição da República, não tem aplicabilidade a Lei 4.242/63,
devendo o direito reivindicado ser examinado à luz do disposto no art. 53, II, do
ADCT/88. Ou seja, tratando-se de concessão de pensão a dependentes de ex-
combatentes, o beneficio deve ser regido pelas leis vigentes ao tempo do óbito de seu
instituidor. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: AI-AgR 438.77200, ReI.
Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, STF, DJ 30/11/07; AgRg no REsp
1.024.344/SC, ReI. Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe 6/10/08.
Portanto, a pensão militar expressa no citado título de Pensão Militar (fi. 18), conferida
a José Patrício da Silva, com base no art. 30 da Lei 4.242/1963, poderia ser isenta do
imposto de renda até o falecimento de seu beneficiário - o próprio ex-combatente, nos
termos da legislação que rege a isenção em comento, no meu entendimento caso fosse
integrante da FEB ou, como dito, poderia ser isenta até a sua opção pela pensão especial
correspondente ao grau de segundo-tenente, nos termos da Lei n° 8.059/1990 de acordo
com o art. 53, 11do ADCT/88.
E a nova pensão substituída, com base na Lei nO8.059/1990 de acordo com o art. 53,11
do ADCT/88, inquestionavelmente, não está abrangida pela isenção prevista no art. 39,
inciso XXXV do RIR/99.
(...)
Ademais, a fonte pagadora da ora litigante, Marinha do Brasil, que detém todas as
informações necessárias, aqui talvez propositadamente omitidas pela contribuinte,
consignou os valores auferidos pela autuada no referido ano-calendário como
tributáveis, tanto quanto assim também os classificam o INSS, conforme os aludidos
Comprovantes de Rendimentos Pagos e Retenção de Imposto de Renda na Fonte.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.365 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001621/2008-91

Assevero, que tais fontes pagadoras consideraram isentos somente parte dos
rendimentos, mas por conta da isenção concedida aos maiores de 65 anos, que, aliás, foi
indevidamente duplicada, uma vez que ambas as fontes pagadoras a consideraram.
Assim, não há como acatar argumento da contribuinte, pois o beneficio invocado não
pode ser estendido a quem não preencha rigorosamente as condições e requisitos
exigidos para sua concessão acima especificados, sendo que, conforme determina o art.
111 da Lei n° 5.172, 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN,
interpreta-se literalmente a lei que concede isenção.
Destarte, diante de tudo o que consta do presente processo, concluo que a pensão
recebida pela contribuinte, tanto da Marinha do Brasil quanto do INSS, é tributável,
uma vez que não houve a comprovação de preenchimento das condições especificadas
no art. 39, inciso XXXV do RlR/99.
Assim, escorreito o lançamento fiscal que considerou, a exceção da parcela
correspondente a um limite de isenção para os maiores de 65 anos, todos os demais
rendimentos pagos à contribuinte como passíveis de tributação em sua Declaração de
Ajuste Anual.
(...)

Dito isto, não ficou comprovado que os rendimentos auferidos gozam da regra
isentiva prevista na legislação.
Diante do exposto, conheço do Recurso para no mérito, negar-lhe provimento
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital